Tribunal: TJDFT
Processo: 0052725-38.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO EM QUALQUER INSTÂNCIA OU FASE PROCESSUAL. CLÁSUSULA REBUS SIC STANTIBUS. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 de Repercussão Geral), retroagem à data da edição da Lei n. 11.960/09, de modo que a atualização dos créditos oriundos de condenações judiciais da Fazenda Pública não pode ser feita com fundamento em norma inconstitucional, com o consequente afastamento da TR como índice de correção monetária nos processos em curso, independentemente da expedição de precatório, em observância ao princípio tempus regit actum.
2. Por se tratar de matéria de ordem pública, a questão do índice de correção monetária aplicável não se sujeita à preclusão, enquanto não é expressamente debatida, portanto, pode ser reavaliada até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento.
3. Não há direito adquirido a regime jurídico prévio quanto aos critérios de correção monetária, os quais estão submetidos à cláusula rebus sic stantibus e se sujeitam às modificações da situação fática ou jurídica que altere o regime de cálculo do crédito exequendo.
4. A declaração superveniente de inconstitucionalidade alcança os efeitos futuros de decisão anterior passada em julgado, de forma que a modificação dos parâmetros de correção monetária decorrentes de inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no cumprimento de sentença, por ser matéria de ordem pública e relação de trato sucessivo, não viola a coisa julgada.
5. No Tema 905 de Recursos Repetitivos, ao tratar da preservação da coisa julgada, o Superior Tribunal de Justiça ressalvou a apreciação da constitucionalidade/legalidade dos índices de correção monetária diversos que foram aplicados em decisão acobertada pela coisa julgada, possibilitando a exclusão de parâmetros inconstitucionais ou ilegais, consoante análise do caso concreto.
6. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7.047, afirmou o caráter constitucional da unificação dos índices de correção em um único fator e a legitimidade da utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais em substituição à TR, não sendo possível a declaração incidental de inconstitucionalidade do citado fator de correção monetária em razão do efeito vinculante das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade.
7. Não se observa inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação dos poderes na Resolução no 303/2019, pois o supremo Tribuna Federal já assentou que o Conselho Nacional de Justiça, ao editá-la, atuou em observância a sua atribuição de monitorar e supervisionar o pagamento dos precatórios pelos entes públicos, a qual foi reconhecida pelo STF, bem como no exercício de suas prerrogativas de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional.
8. Não há violação ao princípio do planejamento da gestão pública, pois não há direito adquirido a regime jurídico, sequer por parte dos entes públicos.
9. Agravo interno desprovido.